Tribunal: TJMT
Processo: 1021567-71.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021567-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARY MARTINS - CPF: 110.226.981-68 (APELANTE), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FERNANDO JOSE DE BARROS FREIRE - CPF: 150.946.468-93 (ADVOGADO), EDSON FERNANDES JUNIOR - CPF: 184.136.788-54 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTA CORRENTE ALEGADAMENTE INATIVA - NÃO COMPROVAÇÃO - MOVIMENTAÇÕES MENSAIS - COBRANÇA DE ENCARGOS E TAXAS DEVIDOS - REGULARIDADE - ALEGAÇÃO DE INVESTIMENTOS NÃO AUTORIZADOS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra abusiva a cobrança de taxas e encargos em conta corrente ativa com movimentações mensais.

Embora não tenha sido localizada autorização expressa para aplicações em fundos de investimentos, tal situação, por si só, não configura conduta capaz de gerar danos morais, máxime porque a perícia especializada constatou a regularidade das movimentações.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1021567-71.2017.8.11.0041

Apelante
: Ary Martins

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

Ary Martins.

Ação
: Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em face de
Banco Santander (Brasil) S.A
.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 165293313): Sustenta, em síntese, que obteve prejuízos em razão da baixa movimentação em sua conta bancária, bem como em razão de investimentos realizados pelo banco sem sua anuência.

Defende a reforma da sentença e afirma que os resgates ocorreram entre 20.01.2012 e 23.04.2017, no período de 5 anos e 3 meses.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a ação e condenar o banco ao pagamento de indenização ao autor, a título de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 165293315).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1021567-71.2017.8.11.0041

Apelante
: Ary Martins

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

VOTO

Apelação de

Ary Martins
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em face de
Banco Santander (Brasil) S.A
.
e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de improcedência da ação.

A lide gira em torno de pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços bancários pelo banco requerido, quanto à aplicações, investimentos, débitos e encargos em conta corrente do autor.

Em decisão saneadora, o juízo de origem determinou a realização de perícia contábil, a fim de verificar se o banco agiu na forma contratada (Id. 165293785). O laudo pericial contábil apresentado assim concluiu (Id. 165293817):

“(...)
VII –CONCLUSÃO
:

Por fim a pericia informa que após as devidas analises não se encontra irregularidades
nas movimentações
das contas bancárias.

Resta saber, contudo, se estas foram autorizadas e se estão de acordo com o contrato entabulado entre as partes.

Quanto a estar autorizadas não foi encontrado pelo Pericia nos autos quaisquer documentos do autor autorizando o Banco Requerida a fazer a migração do
FUNDO DE INVESTIMENTO CAPITAL PROTEGIDO
para aplicações no
FUNDO ESTRUTURADO BOLSA EUROPÉIA
: (...)

Resta a Perícia informar a Vossa Excelência que o Banco
não
agiu na forma contratada, uma vez que consta cláusula expressa no Contrato juntado em id. 29453498 pág. 1 a 22 onde a Pericia identificou na
Cláusula 3.8 (Id. 29453798 – pág. 5)
, vedação expressa de que o
Fundo não poderá investir em cotas de fundos que realizem aplicações em ativos financeiros no Exterior
, bem como não houve qualquer outra autorização expressa (aditivo) ao contrato autorizando tal procedimento, (...)”.

Pois bem.

Em que pese o autor tenha narrado, em petição inicial, ser correntista do banco requerido e ter afirmado que deixou sua conta corrente sem movimentações por mais de seis anos consecutivos, afirma também que nesta conta recebia valores referentes a aluguel de imóvel e realizava pagamentos de contas por débito automático, além de possuir investimentos financeiros.

Ora, se a conta era mensalmente movimentada, com entrada e saída de valores, ainda que de forma automática, não há que falar em ausência de movimentação.

Ademais, a perícia contábil realizada nos autos reconheceu a ausência de irregularidades nas movimentações bancárias.

No mesmo sentido, a r. sentença de origem colacionou que o autor realizou diversos saques e resgates, que sequer foram impugnados. Colaciona-se fragmento (Id. 165293312):

“(...) Após minucioso trabalho, “
a pericia informa que não se encontra irregularidades nas movimentações das contas bancárias
.” (Id. 91384855 – Pág. 12).

Há de se destacar que, conforme as informações constantes no Id. 91384855 – Pág. 13/14,
foram realizados diversos saques/resgates, em valores expressivos, que não foram refutados, tampouco apontados, pelo autor
.

Faço constar
que os débitos em conta corrente, seja pelas tarifas bancárias, seja pelos produtos contratados, não foram objeto de impugnação nesta ação, de modo que são devidos e não podem ser objeto de discussão
. (...)”.

Por outro lado, o autor afirma que não autorizou que o banco realizasse aplicações em fundos de investimentos, pelo que busca ser indenizado. No entanto, apesar de negar a autorização, afirma que os rendimentos foram baixos (R$ 4.297,80) e requer o recebimento de rendimentos maiores relativos aos investimentos questionados, bem assim o autor impugna a realização de resgates dos investimentos pelo banco, a fim de cobrir saldo devedor na conta corrente.

Primeiramente, embora não tenha sido localizada autorização expressa para aplicações em fundos de investimentos, tal situação não é capaz de danos à honra do autor, máxime porque os valores, caso não tivesse sido aplicados, teriam permanecido em conta corrente, sem receber nenhum tipo de rendimento.

Ademais, o autor contradiz as próprias alegações, ao sustentar que os rendimentos obtidos (R$ 4.297,80) foram baixos e requerer o recebimento de rendimentos maiores relativos aos investimentos que, em tese, não teria autorizado.

Ressalta-se que, sobre o ponto, como já confirmado pela perícia especializada, não houve irregularidades nas movimentações bancárias.

Por fim, quanto aos regates realizados pela instituição bancária, verifica-se que é dever do consumidor deixar saldo positivo em conta corrente, a fim de cobrir eventuais cobranças, bem assim insta salientar que o resgate de investimentos para cobrir saldo negativo de conta corrente é conduta bancária de praxe e não configura conduta geradora de danos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023